Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728339-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CEIFRAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, RONALDO NICHETTI DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 10 dias, esclarecer acerca da interposição do recurso em face da pessoa jurídica, em razão da natureza das medidas pleiteadas. No mesmo prazo, esclareça também o pedido de publicação exclusiva, em razão do que dispõe a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator